Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-51.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as partes apelam, a requerida pela validade da relação e inexistência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as partes apelam, a requerida pela validade da relação e inexistência de danos morais, e a autora pela majoração dos danos morais e honorários.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a configuração de danos morais e a adequação do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir
A gravação telefônica apresentada pela requerida não comprova a relação jurídica, justificando a restituição em dobro e a indenização por danos morais.
A jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em descontos indevidos, justificando a majoração da indenização para R$ 5.000,00. Os honorários advocatícios foram considerados adequados e não comportam majoração.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso da requerida desprovido e da requerente parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos configuram danos morais. 2. Indenização deve ser proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020.
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.